Tribunal: STF
Processo: ADI 1359
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-22
Data de publicação: 1996-02-22

Ementa:
COMPETÊNCIA  - ESCALA DE SERVIÇO - POLICIAS MILITARES E
BOMBEIROS  MILITARES  DO  DISTRITO  FEDERAL.  Em  um  primeiro exame,
exsurge competir a União editar normas sobre a organização e efetivos
das  policias militares e corpo de bombeiros militares - artigos 21 e
22,  incisos XIV  e  XXI, respectivamente,  da  Constituição Federal.
Suspensão  da eficacia  da Lei  Distrital n.  914, de  13 setembro de
1995, no que, tendo origem no âmbito da propria Câmara Legislativa do
Distrito Federal, implicou a disciplina da matéria.